Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURADO. MORTE. HERDEIROS. DOCUMENTOS. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SINISTRO. NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. UTILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos de consórcio e de seguro prestamista, sendo a administradora do consórcio fornecedora de produtos/serviços prestados ao consumidor em face dos artigos 2o, 3o e 7o do diploma legal.

2. É desnecessária, para a configuração do interesse processual do autor, a comprovação de que o réu se recusou a fornecer o documento requerido pela via administrativa, fato que pode ser verificado através da inércia em responder ao requerimento formulado pelo consumidor.

3. Comprovado que os herdeiros notificaram a ocorrência do sinistro à seguradora, a fim de que as parcelas do consórcio fossem quitadas, afasta-se a ausência de utilidade do processo.

4. Caracterizado o interesse processual, não há que se falar em extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido.